Tribunal: STF
Processo: ARE 1363763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-01
Data de publicação: 2022-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O INSS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 15% DA RECEITA LÍQUIDA MUNICIPAL MENSAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 03/1993 E 29/2000. ARTIGO 160, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. GFIP. CPD-EN. 1. O parágrafo único do artigo 160 da Constituição Federal, com a nova redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 03/93 e acréscimos da EC n. 29/2000, prevê a possibilidade de retenção do FPM, quando o Município encontra-se inadimplente para com as autarquias federais. 2. São legítimas as cláusulas do Termo de Amortização da Dívida Fiscal assinado pelo Município e o INSS, posto que em conformidade com art. 5°, § 40, Lei 9.639/98, e o artigo 38, § 12, da Lei n° 8.212191, alterado pela Medida Provisória 2.187/2001. 3. De acordo com o disposto no art. 5°, § 4°, da Lei 9.639/98, a amortização referida no art. 1°, acrescida das obrigações previdenciárias correntes, poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. 4. As obrigações correntes identificadas pelo próprio município são regularizadas por Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - GFIP, nos termos do art. 32 da Lei, 411 8.212/1991, regulamentada pelo Decreto 2.803/1998, de forma que o crédito previdenciário, a partir da entrega daquela, encontra-se constituído e exigível. 5. Em suma," tem-se entendido (TRF1 + STJ) constitucional o bloqueio do FPM: a nova redação do art. 160, parágrafo único, da CF/88 (EC no 03/93), permite à União e suas autarquias a retenção das receitas tributárias passíveis de repartição (art. 157 a art. 158 da CF/88), para pagamento dos seus créditos, tanto aqueles advindos de termo de amortização de dívida fiscal (TADF), quanto os derivados de obrigações tributárias correntes inadimplidas" (AC 2000.33.00. 024040-8/BA, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turna,e-DJF1 p.45 de 22/01/2010). 6. Portanto, é legítima a retenção do FPM para pagamento de créditos tributários, independentemente de processo administrativo, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido é possível a retenção de parcela do FPM abranger obrigações futuras ou correntes, e não só aquelas que foram objeto do parcelamento. 7. Apelação e remessa oficial, tida como interposta, não providas. Sentença mantida”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160 e 167, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de janeiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente